Tribunal: STF
Processo: ARE 1350834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, é cabível o reconhecimento da atividade especial também no período posterior a 28/04/1995, ao menos até a data do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, de 02/10/2015 (pg. 54, LAUDO2, evento 55).



    Em vista disso, verifico que o autor completou 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial em 05/12/2009, tendo, portanto, completado os 25 (vinte e cinco) anos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria especial.



    Uma vez que o autor EDSON LUIZ ASSUNÇÃO preencheu os requisitos da aposentadoria especial em 05/12/2009, faz jus ao recebimento do abono de permanência previsto no parágrafo 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional 41/2003.



    É devido, portanto, o pagamento do abono permanência ao demandante desde a data em que completou os 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial necessários para a concessão da aposentadoria especial, observada a prescrição quinquenal, contada esta desde a data do requerimento administrativo, em 25/10/2016 (PADM13, evento 1), retroagindo o direito do autor ao abono de permanência para a data de 25/10/2011.



    Além disso, o termo final do pagamento dos valores em atraso é a data d e 05/12/2017, quando houve o deferimento administrativo do abono de permanência pelas regras do art. 3º da EC 47/2005 (INF2, evento 47).



    No que diz respeito à correção monetária e juros de mora, com fundamento no julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810 do STF), deve ser aplicado o IPCA-E (em substituição à TR) como índice de correção monetária, desde o dia em que deveriam ter sido pagas (Súmula 43 e 148 do STJ), acrescido de juros moratórios, de forma simples, desde a citação, de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, observando-se os artigos 1º e 2º da Lei. 12.703/12”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente